Tribunal: CARF
Processo: 10875.720778/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720778/2020-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
THEREZINHA SHIRLEY PINHAL TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63). Atestados e laudos médicos possuem natureza declaratória, uma vez
que na maioria das vezes é impossível diagnosticar com precisão a data inicial
que o paciente foi acometido pela moléstia. Alienações mentais, entre elas o
Mal de Alzheimer, possuem caráter progressivo, degenerativo e irreversível,
aumentando gradativamente as necessidades e incapacidades do paciente e dos
cuidados e custos exigidos dos seus curadores para os seus cuidados. O
princípio da verdade material impõe o reconhecimento do direito a isenção tão
logo os primeiros sinais de demência comecem a surgir, mesmo que a sua
comprovação precisa se dê por exames posteriores..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator) e
Rodrigo Duarte Firmino, que negaram provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro José Márcio Bittes.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720778/2020-55
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720778/2020-55

José Márcio Bittes – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário, reiterando os argumentos e
apresentando documentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720778/2020-55

No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, não foi reconhecida a isenção por conta da ausência de
comprovação da doença grave. Confira-se:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720778/2020-55

Observo que tais documentos foram novamente apresentados, além de outros
inábeis para comprovar que, no ano-calendário do lançamento (2016), o contribuinte era
portador de doença grave.
Finalmente, insta destacar que, na peça recursal, houve o compromisso, por parte
do recorrente, de apresentar suposto laudo comprobatório da doença no ano em exame, não
carreado aos autos até a presente data, a ver:

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro José Márcio Bittes, Redator Designado.
A questão do direito a isenção do IRPF por moléstia grave exige a comprovação
por meio de documentação médica idônea do estado de saúde do paciente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720778/2020-55

É certo, porém, que tais documentos, conhecidos popularmente por atestados
médicos, possuem natureza declaratória, uma vez que na maioria das vezes é impossível
diagnosticar com precisão a data inicial que o paciente foi acometido pela moléstia.
No caso de alienações mentais, entre elas o Mal de Alzheimer, tal dificuldade se
torna mais latente, uma vez que tais enfermidades possuem caráter progressivo, degenerativo e
irreversível, aumentando gradativamente as necessidades e incapacidades do paciente e dos
cuidados e custos exigidos dos seus curadores para os seus cuidados.
Os princípios da verdade material e da dignidade humana impõem o
reconhecimento do direito a isenção tão logo os primeiros sinais de demência surjam, ainda mais
quando comprovado, por exames posteriores, que o GRAU DE DEMÊNCIA GRAVE foi
atingido. Ou seja, deve-se admitir que os laudos apresentados no ano-calendário 2016, que já
constavam Transtorno Depressivo Recorrente e Síndrome Demencial, aliado ao TERMO DE
COMPROMISSO DE CURADOR DEFINITIVO (fl. 12 – lavrado pelo Poder Judiciário em
2020), e os laudos médicos datados de 2018, não deixam dúvidas de que a doença já estava
presente, em evolução, desde 2016, senão vejamos excerto do voto da DRJ, negritei:
Relatório Médico/ Comando da Aeronáutica/Diretoria de Saúde /Clinica de Serviço de
Psiquiatria, que registra no campo Motivo: ‘comprovação junto ao Tribunal de Justiça,
fins de curatela'. Consta a identificação do diagnóstico com o CID 10 F33.3
(transtorno depressivo recorrente), o documento está datado em 05/05/2016.
_Relatório Médico/Comando da Aeronáutica/Diretoria de Saúde /Núcleo do Hospital da
Força Aérea de São Paulo, que descreve o paciente com síndrome demencial,
identificou o CID 10: F03. O documento está datado em 20 de dezembro de 2016;
_Relatório Médico (serviço de cardiologia) datado em 11 de outubro de 2018, que
informa que ‘a paciente segue em acompanhamento neurológico devido a sindrome
demencial e doença de Alzheimer de longa data';
Relatório Médico/Neurologia, datado em 08 de outubro de 2019, que identifica a doença
a que o contribuinte está acometido com o CD 10:F33. G301, assim referindo:
(...)
De acordo com requisição de paciente protocolada neste hospital em
01/09/2019. com base em informações contidas em prontuário médico, atesto
que a paciente acima encontra-se em tratamento neurológico neste hospital
com última consulta registrada em 23/09/19, apresentando quadro de síndrome
demencial,. caracterizada com Doença de Alzheimer. alem de depressão..
Ora, uma simples leitura dos trechos destacados permite concluir que a paciente
era portadora de doença mental degenerativa, apresentando os primeiros sintomas já em 2016.
Importante ressaltar que os laudos posteriores confirmam que a doença estava presente em longa
data.
Cumpre ressaltar que o Mal de Alzheimer é espécie do gênero Síndrome
Demencial, caracterizado por um transtorno da mente ou degenerativo da cognição e
memória que reputa um estado de “alienação mental” configurando pressuposto de “moléstia
grave. Portanto não há como afastar a conclusão do laudo de dezembro de 2016. previsto na
legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Portanto, negar a existência do quadro demencial no ano-calendário de 2016 por
falta de um diagnóstico preciso revela-se desumano e totalmente em desacordo com a realidade
científica, posto que é impossível, ainda, exigir-se um diagnóstico preciso nos estágios iniciais
de Demência.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720778/2020-55

Logo, reconheço que as provas juntadas aos autos são aptas a comprovarem a
presença da Moléstia Grave Alienação Mental conforme previsto no Art. 35, II, b do Decreto
9.580, de 22 de Novembro de 2018.
Neste sentido tem-se jurisprudência da CSRF:
Numero do processo: 13784.000057/2011-41
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Aug 08 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS. MATÉRIA SUMULADA. Incabível
a incidência do Imposto de Renda sobres rendimentos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão recebidos por portador de moléstia grave prevista em lei,
devidamente comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
Numero da decisão: 9202-005.543
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 164
DF CARF MF
Original